Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004269-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES - CPF: 034.546.261-02 (AGRAVADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SILVA ARAUJO - CPF: 993.698.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1004269-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

GINCO URBANISMO LTDA.

AGRAVADO:

THIAGO RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GINCO URBANISMO LTDA,
contra a decisão monocrática de ID n. 166042688, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, a Agravante reprisa a fundamentação do Agravo de Instrumento interposto
“...que a empresa devedora, BRDU SPE Várzea Grande, não possui ou não apresentou bens à penhora, com saldo bancário inexistente ou bens em nome próprio livre e desembaraçado de ônus, além de ter deixado de quitar a obrigação que lhe é cobrada ao longo do processo, aponta administração insidiosa de seus sócios, configurando abuso de direito, a configurar os elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica (teoria menor), devendo, via de consequência, seus sócios serem incluídos no polo passivo da lide, para que seus bens particulares respondam pela execução. (...)”. Assevera que a decisão ora objurgada não obedeceu às normas legalmente estabelecidas para a declaração da desconsideração da personalidade jurídica, que é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados e devidamente comprovados, o que não é o caso dos autos.”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023